Tribunal: STF
Processo: Pet 6302
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Petição na qual se processam os Termos de Acordo de Colaboração Premiada que o Ministério Público Federal celebrou com Nelson Cortonesi Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaldo, homologado nesta Suprema Corte, com a previsão do pagamento de multas compensatórias, respectivamente, nos valores de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) e R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com a incidência da taxa Selic.



    Expuseram os Colaboradores a intenção de vender o bem imóvel apresentado em garantia do pagamento, como forma de obter liquidez para adimplir a quantia devida, atualizada monetariamente em função do atraso no pagamento. 



    Apresentaram às fls. 4.524-4.525, para o mister, o laudo de avaliação relacionado ao apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1.600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no valor de R$ 16.750.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e quinhentos mil reais). 



    Posteriormente, foi concedido aos Colaboradores o prazo de 6 (seis) meses para a alienação desse imóvel.



    Peticionaram novamente os Colaboradores às fls. 4.570-4.571v, para relatar a conjuntura desfavorável que implicou a ausência de propostas relacionadas aos anúncios de venda do apartamento. Reafirmaram, porém, que prosseguem firmes no propósito de quitar as obrigações pecuniárias, razão pela qual se afirmaram dispostos a alienar outro imóvel com maior potencial de atrair compradores, situado situado na Rua Cristóvão Diniz n° 58/82, bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP. 



    Relataram, ainda, que o mencionado bem imóvel pertence à pessoa jurídica Karnel Administração de Bens e Participações Ltda., inscrita sob o CNPJ/MF n° 34.745.680/0001-94, cujos sócios proprietários são os Peticionários, Nelson Cortonesi Maramaldo, Luiz Fernando Nave Maramaldo, além de Nelson Antonio Nave Maramaldo, Paulo Eduardo Nave Maramaldo e Ana Paula Maramaldo Cassiano, nos termos do contrato social anexo ao presente requerimento. 



    Nessa toada, solicitaram a autorização para a venda desse imóvel, situado na Rua Cristóvão Diniz, n. 58/82, bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP, como forma de “quitar as dívidas dos acordos de colaboração dos Srs. Luiz e Nelson Maramaldo, cujo laudo de avaliação se comprometem, desde já, a realizar” (fl. 4.571v). 



    Ao lado disso, Luiz Fernando Naves Maramaldo relata que “efetuou o pagamento do valor de R$ 700.000,00 na conta judicial de titularidade deste Juízo homologatório (n. 86400279, agência n.3133, Caixa Econômica Federal) para fins de cumprimento da cláusula que estipulou a multa compensatória cível”. 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República opinou favoravelmente à pretensão deduzida de modo conjunto pelos Colaboradores, destacando, porém, o valor expressivo remanescente a ser pago, em consonância com os cálculos às fls. 4.604-4.605. Mencionou, ainda, a existência de outros proprietários do imóvel ora apresentado, de modo a projetar que os recursos obtidos com essa venda possivelmente não alcançaram o total da dívida. A partir dessa constatação, ressalvou que o outro apartamento dado em garantia permanecerá onerado, ao menos até a quitação da multa, concluindo pela ausência de óbice à venda do bem indicado, para o abatimento, em parte, da quantia devida, a ser depositada nas contas judiciais vinculadas aos Colaboradores nestes autos. 



    Em decisão exarada aos 15.4.2021, a pretensão dos Colaboradores foi deferida, em parte, para consignar a ausência de óbice à alienação do bem imóvel situado na Rua Cristóvão Diniz, n° 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP, exigindo-se o posterior depósito integral dos valores remanescentes das obrigações pecuniárias nas contas judiciais vinculadas a estes autos.



    Ademais, determinei a manutenção do gravame previsto para o apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n. 1.600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em garantia ao pagamento das multas, até quitação integral dos débitos, assim como a apresentação nos autos, pela defesa, da averbação em cartório dessa oneração. 



    Ato contínuo, os Colaboradores postularam i) fosse admitida a “alienação do imóvel localizado no município de Juara/MT, nas coordenadas 10°57’ de Latitude Sul e 57° 20’ de Longitude, cujo laudo de avaliação os peticionários comprometem, desde já, a realizar”; e ii) “a suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 – Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie se a somatória dos dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP e em Juara/MT, nas coordenadas 10°57’ de Latitude Sul e 57°20’ de Longitude, seja suficiente para quitar a multa dos acordos” (e.Doc.155, pdf. 4). 



    Na sequência (e.Doc.160), promoveram “a juntada da referida avaliação, elaborada pela corretora Dra. Paula Moura (CRECI n. 63588), a qual, baseando-se na média do valor do m2 da região, bem como nas médias encontradas nas ferramentas de avaliação, sugeriu que o valor de comercialização do imóvel da Rua Cristóvão Diniz, n. 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP gire em torno de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). 



    Na sequência, o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunicou o declínio de competência em favor do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal dos autos: a) do Inquérito Policial n. 5000140-24.2015.4.04.7000; b) da Representação Criminal n. 5023877-85.2017.4.04.7000; c) da Representação Criminal n. 5052773-75.2016.4.04.7000 (e.Doc.164).



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República requer (e.Doc.177, pdf.8), “(i) seja indeferido o pedido dos colaboradores para suspensão da averbação de oneração no imóvel sito no 8º andar do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, determinando-se a averbação imediata do gravame e a respectiva comprovação nos autos; (ii) a intimação dos colaboradores para apresentarem esclarecimentos acerca do andamento da alienação do imóvel situado na Rua Cristóvão Diniz, 58/82, Cerqueira César, São Paulo/SP, bem como para juntarem avaliação atualizada da propriedade rural do Sr. Nelson Maramaldo, localizada em Juara, Estado do Mato Grosso, no intuito de que seja possível aferir se o bem poderá ser aceito como garantia complementar à quitação das obrigações patrimoniais assumidas”.



    Brevemente relato. Decido.



     



    2. Preambularmente, analiso o pedido formulado pela defesa técnica de “suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 – Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie se a somatória dos dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP e em Juara/MT, nas coordenadas 10°57’ de Latitude Sul e 57°20’ de Longitude, seja suficiente para quitar a multa dos acordos” (e.Doc.155, pdf. 4). 



    Segundo se estipulou na Cláusula 30, § 2°, comum às avenças dos Colaboradores (fls. 16-31 e 32-47 do Volume 1), a proprietária do bem imóvel, na posição de fiadora e devedora solidária do pagamento ajustado, junto com o seu cônjuge, “Em garantia ao cumprimento do presente acordo ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO e WALNEY GUASTELLI CASSIANO oferecem em garantia, o imóvel constituído pelo apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda, Joaquim Eugênio de Lima, nº 1.600, no 28° Subdistrito -, Jardim Paulista, com 08 vagas de garagem, conforme Livro n. 2 - Registro Geral, Matrícula 155.850 do 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, avaliado em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o qual permanecerá gravado até o cumprimento da pena, perdendo-o no caso de rescisão do Acordo. 



    Nos moldes destacados pela defesa em momento anterior, os ora Peticionários teriam enfrentado dificuldades nas tentativas de venda do apartamento indicado nos seus acordos, razão pela qual indicaram outro imóvel, pertencente à pessoa jurídica de que são sócios, como forma de quitação, ou abatimento, do montante devido das multas compensatórias.



    Todavia, seguindo o que ajustado na referida cláusula dos acordos, ressaltei a necessidade da oneração do apartamento dado em garantia, ao menos até a quitação integral do valor total devido pelos Colaboradores, tendo em vista a situação atual de atraso no pagamento da multa compensatória em face do cronograma inicialmente previsto.



    De outra parte, pontuei ausência de óbice à venda particular de outro bem imóvel, ora apresentado, o que, de modo algum, desoneraria automaticamente o apartamento dado em garantia ao pagamento das multas previstas nos acordos. Esse efeito somente será alcançado após a efetiva quitação dos aspectos patrimoniais pactuados. Como decorrência, o levantamento dos gravames depende da efetiva integralização do pagamento das multas. 



    Em nova petição, os Colaboradores apresentam reforço à garantia inicialmente apresentada mediante a indicação de uma propriedade rural situada no Estado de Mato Grosso. Com isso, solicitam “a suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 – Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie se a somatória dos dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP e em Juara/MT, nas coordenadas 10°57’ de Latitude Sul e 57°20’ de Longitude, seja suficiente para quitar a multa dos acordos” (e.Doc.155, pdf. 4). 



    Nada obstante a manifestação defensiva, até o momento, não foi apresentado laudo recente da propriedade rural, o que torna inviável aferir a suficiência do reforço da garantia à luz do valor atual de mercado, porquanto a última avaliação é do ano de 2013. Tampouco houve notícia da alienação particular dos imóveis situados no bairro Cerqueira César, em São Paulo/SP.



    Depreende-se que a situação processual persiste incólume. Portanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da República ao opinar ser “precoce e temerária a suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, nº 1600 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie a somatória dos outros dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82 em São Paulo/SP e em Juara/MT”. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de “suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 – Jardim Paulista, São Paulo/SP”, com isso, mantenho o gravame previsto para o apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n. 1.600, Jardim Paulista, São Paulo/SP, registrado sob a matrícula n. 155.850 no 4° Registro de Imóveis de São Paulo/SP, em garantia ao pagamento das multas, até quitação integral dos débito, em consonância com a Cláusula 30, § 2°, dos acordos (fls. 16-31 e 32-47 do Volume 1). 



    De outra parte, defiro os pleitos formulados pela Procuradoria-Geral da República, determinando a intimação da defesa dos Colaboradores, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para que: i) comprove nos autos a averbação do gravame do imóvel previsto na Cláusula 30, § 2°, dos acordos; ii) esclareça sobre a alienação particular do imóvel situado no Bairro Cerqueira César, em São Paulo/SP; e iii) proceda à juntada do laudo de avaliação atualizado da propriedade rural de titularidade do Colaborador Nelson Maramaldo, situado em Juara/MT.



    Após atendimento do item “iii”, será analisado o pedido de aceitação do imóvel rural como garantia complementar ao pagamento das multas.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente